Tribunal: TJBA
Processo: 8008572-24.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8008572-24.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CHRISTIANO BARRETO NASCIMENTO Advogado(s): EVANDRO BATISTA DOS SANTOS, ROBERTO OLIVEIRA MAIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de consignação em pagamento. O embargante alega a existência de omissões e contradição na decisão colegiada, especialmente quanto (i) à análise dos depósitos judiciais mensais realizados entre novembro de 2020 e setembro de 2025, (ii) aos pedidos de tutela provisória relativos à manutenção da posse do imóvel e à abstenção de negativação, (iii) à configuração da recusa tácita do credor após alteração de conta-salário, (iv) à incidência do Código de Defesa do Consumidor e (v) à existência de contradição entre fundamentação e conclusão do acórdão. Requereu também o prequestionamento dos arts. 373, II, 539 a 541 do CPC; 334 e 335 do Código Civil; e art. 6º, VIII, do CDC. O embargado, por sua vez, pugna pelo não acolhimento dos embargos, por entender que o acórdão está devidamente fundamentado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão quanto à análise dos depósitos judiciais realizados pelo embargante e sua aptidão para a purgação da mora, com fundamento nos arts. 541 do CPC e 334 e 335 do Código Civil; (ii) saber se houve omissão quanto à apreciação dos pedidos de tutela provisória formulados na inicial, com base nos arts. 300 e 497 do CPC; (iii) saber se houve omissão quanto à análise da recusa tácita do credor para recebimento dos valores após alteração da conta-salário, à luz do art. 335, II, do Código Civil; (iv) saber se houve omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante ao art. 6º, VIII, do CDC; e (v) saber se houve contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, ao reconhecer tentativa de pagamento e, ainda assim, manter a improcedência da ação consignatória. III. Razões de decidir 3. Presentes os requisitos legais, os embargos são conhecidos. Contudo, não se verificam os vícios alegados. 4. Não há omissão quanto à análise dos depósitos judiciais. O acórdão embargado foi claro ao considerar que a consignação em pagamento possui caráter excepcional e somente produz efeitos liberatórios quando preenchidos todos os requisitos legais, especialmente a demonstração de recusa injustificada do credor, o que não se verificou no caso. 5. Também não se vislumbra omissão quanto aos pedidos de tutela provisória, os quais foram logicamente afastados diante do reconhecimento da improcedência da ação consignatória, por ausência de probabilidade do direito alegado. 6. A suposta omissão sobre a recusa tácita do credor igualmente não se sustenta. O acórdão deixou claro que não houve comprovação de qualquer negativa ou omissão da instituição financeira em relação à modificação da forma de pagamento, ressaltando a ausência de elementos probatórios que configurassem a recusa. 7. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi considerada irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois, ainda que se admitisse sua incidência, não eximiria a parte autora do ônus de comprovar os pressupostos da consignação. 8. A alegada contradição não se verifica, pois o voto foi coerente ao concluir pela ausência de prova da tentativa de pagamento, ressaltando que princípios como função social do contrato e direito à moradia devem ser harmonizados com a segurança jurídica e o respeito aos termos pactuados, não cabendo usar a consignação para corrigir conduta voluntária do devedor sem prévia tentativa de solução administrativa. 9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelos embargantes. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as alegações das partes. 2. A tentativa de pagamento por meio de depósitos judiciais não supre os requisitos legais da consignação quando ausente prova de recusa injustificada do credor. 3. A improcedência da ação consignatória afasta, de forma lógica, a concessão de tutela provisória fundada na probabilidade do direito. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de demonstrar os pressupostos legais da consignação em pagamento". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497, 541, 1022, 1025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 334 e 335; CDC, art. 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8008572-24.2020.8.05.0022, sendo Embargante Christiano Barreto Nascimento e Embargado Banco do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator